Tribunal: TJMT
Processo: 1035608-09.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035608-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (APELADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (APELADO), BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (APELANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTRUTORA QUE NÃO COMPROVOU QUE A ENTREGA DO IMÓVEL DEU-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL -
LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA PELO COMPRADOR QUE DEPENDE DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONSTRUTORA -
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há provas nos autos de que a ré/apelante tenha concluído a obra dentro do prazo de tolerância, tampouco de que obteve tempestivamente a Certidão de “Habite-se”, a fim de possibilitar fosse lavrada a respectiva escritura pública.

2. Logo, conclui-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de maneira que o caso comportaria a procedência total dos pedidos iniciais.

3. Todavia, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

4. O pagamento das taxas de condomínio incidentes sobre o imóvel é de responsabilidade da construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1035608-09.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
SANDRA MARIA MENDES DA SILVA
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves em 17/03/2017, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde cada desembolso. Por consequência, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida (ID 137694276).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, além do pagamento do preço, a entrega das chaves somente ocorreria por ocasião da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, fato que somente ocorreu em 17/03/2017, data em que foi feita a entrega das chaves à autora/apelada.

Defende que, não deu causa ao atraso na entrega do imóvel, fato que somente ocorreu por responsabilidade e por interesse da própria autora/apelada, de maneira que não pode responder pelas taxas condominiais ocorridas depois da instalação do condomínio, quando o comprador somente não foi imitido na posse por falta de cumprimento de obrigações contratuais a seu cargo.

Sustenta que, o juízo singular rejeitou os pedidos referentes a danos morais, lucros cessantes e multa contratual por entender que o atraso na lavratura da escritura se deu no interesse da parte recorrida, contudo, inexplicavelmente, deferiu o pedido de danos materiais, ou seja, o ressarcimento dos valores pagos pelos recorridos a título de taxas condominiais do período anterior à entrega das chaves, o que merece reforma.

Alega que, a autora/apelada é litigante de má-fé por ter alterado a verdade dos fatos, devendo ser condenada na penalidade cabível (ID 137694277).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 140109168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a sentenciante reconheceu que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa da própria parte autora, que poderia ter lavrado a escritura pública desde 30/06/2016, data fatal para entrega do imóvel pela requerida, mas não o fez.

Ocorre que, não há provas nos autos de que a ré/apelante tenha concluído a obra dentro do prazo de tolerância, tampouco de que obteve tempestivamente a Certidão de “Habite-se”, a fim de possibilitar fosse lavrada a respectiva escritura pública.

Aliás, como cediço, para lavratura da escritura pública de compra e venda faz-se necessária a apresentação de documentos imprescindíveis a serem disponibilizados pela vendedora, como, por exemplo, matrícula atualizada e individualizada no caso de condomínio e Certidão Negativa Condomínio.

No caso, como dito, a ré/apelante não demonstrou que disponibilizou tais documentos em momento anterior ao da lavratura da escritura pública (isto é, antes de 17/03/2017), tampouco que o “habite-se” foi emitido dentro do prazo contratual (até 30/06/2016), e, portanto, que a entrega do imóvel poderia ter se dado meses antes, de modo que sequer a ré/apelante poderia ter condicionado o envio de documentos ao cartório para lavratura da escritura ao pagamento dos condomínios pelos autores/apelados.

Logo, dadas tais circunstâncias, conclui-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de maneira que o caso comportaria a procedência total dos pedidos iniciais.

Todavia, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SEGURO OBRIGATÓRIO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SOMA DO PERCENTUAL DAS LESÕES – REFORMATIO IN PEJUS – VEDAÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
No entanto, considerando que somente a Seguradora apresentou recurso, em atenção ao princípio non reformatio in pejus, mantenho o valor arbitrado na sentença vergastada
. [...].
(TJMT - N.U 1017745-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO DE VIDA – NÃO CONTRATAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO PARA MAJORAR O DANO MORAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo precedentes deste Sodalício, suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, entretanto, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida nos exatos termos da condenação. [...].
(TJMT - N.U 1000365-98.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Digo, tendo em vista que o pagamento das taxas de condomínio incidentes sobre o imóvel é de responsabilidade da construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente, deve a ré/apelante ressarcir os valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves em 17/03/2017, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde cada desembolso.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022